Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. SUSPENSÃO ATÉ A DEFINIÇÃO DO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.
I. Decidida, mediante decisão preclusa, que a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema Repetitivo 1.169) não é aplicável ao caso concreto, a matéria não pode ser novamente suscitada pelo executado, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Não há fundamento para a suspensão do processo até a definição do Tema 1.170 da Repercussão Geral, seja porque o sobrestamento é uma prerrogativa do relator do recurso extraordinário admitido no regime da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, seja porque foi julgado o Recurso Extraordinário 1.317.982.
III. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.